Tribunal: STJ
Processo: 1008228-40.2020.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996296 - MT(2025/0269324-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
AGRAVANTE
: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO
ADVOGADOS
: JACKSON F.COLETA. COUTINHO - MT9172B
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
AGRAVADO
: SUPREMO
SERVICOS
DE
GESTAO
FINANCEIRA
E
ADMINISTRATIVA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - MT005480
EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - MT012744
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATOS PROCESSUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55322178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aa2726d2-c154-4ca6-aacf-bb6f28720090

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: aa2726d2-c154-4ca6-aacf-bb6f28720090

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996296 - MT(2025/0269324-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
AGRAVANTE
: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO
ADVOGADOS
: JACKSON F.COLETA. COUTINHO - MT9172B
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
AGRAVADO
: SUPREMO
SERVICOS
DE
GESTAO
FINANCEIRA
E
ADMINISTRATIVA LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - MT005480
EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - MT012744
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATOS PROCESSUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282
e 356 do STF (fls. 462-464).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 324-325):
Documento eletrônico VDA54437849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:22
Código de Controle do Documento: 5fbffa55-9a3a-44fa-9369-81bd189d73ca

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS C/C
RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA IMOBILIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE
DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO
DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO. PAGAMENTOS
PARCIAIS INSUFICIENTES E REALIZADOS A DESTEMPO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela credora Supremo Serviços de Gestão
Financeira e Administrativa Ltda. contra sentença que declarou a
inexigibilidade de parte da dívida objeto de contrato de confissão de dívida,
rescindiu o referido pacto, anulou a escritura pública de compra e venda dos
imóveis dados em garantia e declarou a quitação parcial de outro contrato
com valor de R$ 200.000,00, além de determinar o pagamento das custas e
honorários advocatícios pro rata pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se o contrato de confissão de dívida é válido e se atende aos
requisitos legais, afastando a alegação de vício ou defeito no negócio
jurídico;
(ii) definir se os valores supostamente pagos pelo devedor ou depositados
em juízo são suficientes para afastar a inadimplência e justificar a
procedência do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de confissão de dívida atende aos requisitos legais para ser
considerado válido e eficaz, não havendo qualquer prova de vício de
consentimento, como erro, dolo, coação ou fraude, conforme exige o artigo
171, II, do Código Civil. O devedor, advogado e plenamente ciente de suas
obrigações, reconheceu a dívida, ajustando nova obrigação de pagamento
com garantia hipotecária de imóveis devidamente escriturados em favor da
credora.
Não se aplica a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do
Código Civil, pois o contrato de confissão de dívida não condicionou o
pagamento ao cumprimento de qualquer obrigação pela credora. Trata-se de
obrigação autônoma reconhecida pelo devedor, desvinculada de eventual
inadimplemento anterior por terceiros.
O ônus de provar o pagamento recai sobre o devedor, conforme artigo 373,
I, do CPC, e artigo 304 do Código Civil. O "recibo" apresentado pelo apelado
é insuficiente para comprovar a quitação parcial da dívida, pois carece de
data e especificação clara da obrigação quitada. Além disso, o valor
depositado nos autos foi efetuado a destempo, fora dos prazos contratuais, e
é insuficiente para quitar o débito restante, não afastando a mora do
devedor.
A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o pagamento parcial ou a
ausência de especificação do crédito quitado não é suficiente para extinguir
a obrigação, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar a relação específica
com o débito em questão (TJMT, Ap no 1005223-18.2017.8.11.0040; STJ,
AgInt no
.
AREsp no 1.763.837/PR)
O instrumento particular de confissão de dívida, assinado por ambas as
partes e duas testemunhas, preenche todos os requisitos para
caracterização de título executivo extrajudicial, sendo presumido válido e
exequível nos termos do artigo 784, III, do CPC.
Documento eletrônico VDA54437849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:22
Código de Controle do Documento: 5fbffa55-9a3a-44fa-9369-81bd189d73ca

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 409-431).
Nas razões do recurso especial (fls. 432-445), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, I, do CPC, aduzindo omissão do acórdão "ao
não enfrentar todos os argumentos aduzidos pelos recorrentes, quando comprovam,
de maneira incontroversa, que o feito restou julgado improcedente em julgamento
antecipado, com fundamento em ausência de provas" (fl. 436),
(ii)
I, do CPC, pois "o feito restou julgado antecipadamente [...] ‘Em
art. 355,
que pese à solicitação de prova oral, entendo que os pedidos não merecem
acolhimento, haja vista que a produção da prova se mostra desnecessária’ [...], o
acórdão da apelação [...] adota como fundamento a falta de provas [...] pelos
recorrentes que não tiveram a oportunidade de produção das mesmas provas" (fls. 443-
444).
No agravo (fls. 465-477), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 480).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à alegação de omissão por não enfrentar a tese de ausência de
provas após o julgamento antecipado da lide, a Corte local assim se pronunciou (fls.
330-337):
Ora, o CPC, em seu
inc. I, preceitua que compete a quem alega
art. 373,
comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do
pedido de inexigibilidade da dívida de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta
mil reais), da rescisão contratual e do pagamento parcial da dívida, caberia
aos autores, ora apelados, demonstrar de forma real o descumprimento
substancial do contrato firmado, além do efetivo adimplemento parcial do
débito.
(...)
Documento eletrônico VDA54437849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:22
Código de Controle do Documento: 5fbffa55-9a3a-44fa-9369-81bd189d73ca

Nesse contexto, analisando as alegações das partes e os documentos
juntados aos autos, resta evidente a existência de elementos com força
probatória suficiente para respaldar a matéria invocada na exordial no
tocante a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido, bem
como do pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
(...)
Sendo assim, embora o apelante defenda que a condutora do feito não se
ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório
produzido não é favorável aos apelados, destaco que nos termos do art. 371,
do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da
formação de seu convencimento".
(...)
Desse modo, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente
capazes de comprovar as alegações dos autores, ora recorridos, na hipótese
em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara [...]

Assim, não se constatam os vícios alegados.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário
ao das instâncias ordinárias – de que as provas trazidas aos autos são perfeitamente
capazes de comprovar as alegações dos autores, ora recorridos, na hipótese em tela –
exigiria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:44:22
Código de Controle do Documento: 5fbffa55-9a3a-44fa-9369-81bd189d73ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.996.296 / MT
Número Registro: 2025/0269324-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082284020208110041 10176942920188110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
AGRAVANTE : TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO
ADVOGADOS : THIAGO DE ABREU FERREIRA - MT005928
JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - MT012009
JACKSON F.COLETA. COUTINHO - MT9172B
AGRAVADO
: SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E
ADMINISTRATIVA LTDA
ADVOGADOS : JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - MT005480
EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - MT012744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
DE DÍVIDA
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: 2102f648-e081-4f77-825e-5b110cce8bc4

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:41
Código de Controle do Documento: 2102f648-e081-4f77-825e-5b110cce8bc4